Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÃNEA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO (OMALIZUMABE – XOLAIR). FÁRMACO ALTERNATIVO FORNECIDOS PELO SUS. TEMA REPETITIVO No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RELATÓRIO MÉDICO INSUFICIENTE. MANIFESTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO - NATJUS CONTRÁRIA À CONCESSÃO. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RISCO DE MORTE OU PERIGO À INTEGRIDADE FÍSICA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a tese de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).
2. O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS - Omalizumabe (Xolair) - para o tratamento da urticária crônica espontânea, por prazo indeterminado, depende dos requisitos previstos no Tema Repetitivo no 106, especialmente no que se refere à imprescindibilidade deste único medicamento para o controle da doença.
3. No caso dos autos, a nota técnica do NATJUS atestou a existência de outro fármaco padronizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS para o tratamento da autora (ciclosporina), de custo consideravelmente menor. Embora o relatório médico tenha ressalvado a possibilidade de efeitos adversos com esse outro medicamento, por se tratar de corticoide, isso não implica, necessariamente, a inadequação do tratamento, sem que tenha sido administrado.
4. Ausente prova de que o fármaco fornecido pelo SUS é ineficaz para o tratamento da moléstia, o fornecimento de medicamento não padronizado encontra óbice no REsp repetitivo 1.657.156/RJ, de observância obrigatória.
5. Em direito à saúde, a lesão grave ou de difícil reparação se traduzem, em regra, pelo risco de morte ou aumento do perigo à integridade física. O pleito de medicação que propicia, em tese, a melhor qualidade de vida possível, não caracteriza, por si só, a urgência necessária para o deferimento da tutela. Ademais, consta dos autos que o medicamento pleiteado será eventualmente fornecido à agravante, assim que concluído o procedimento de aquisição pelo Distrito Federal.
6. Recurso conhecido e não provido.